Tribunal: TJES
Processo: 5000882-63.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-63.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA CARDOSO ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PESCOÇO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA. OBSERVÂNCIA À FILA DE ESPERA DO SUS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer para realização de exame de ressonância magnética de pescoço, sob o fundamento de inexistência de urgência médica e regularidade do atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora possui direito à realização imediata de exame diagnóstico com preterição da ordem cronológica de espera do SUS, na ausência de comprovação de urgência ou emergência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O dever estatal de prestação de assistência à saúde deve garantir o acesso universal e igualitário, conforme determina o § 1º do art. 2º da Lei Federal n. 8.080/1990.

2. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde demanda prova inequívoca de recusa administrativa arbitrária ou mora desarrazoada.

3. Nota Técnica do NatJus e parecer da Secretaria de Estado da Saúde atestam que o quadro clínico do paciente não se enquadra em definições de urgência ou emergência do Conselho Federal de Medicina.

4. A concessão de prioridade absoluta no agendamento sem prova de urgência configura burla à fila de espera e viola o princípio da isonomia em relação aos demais usuários do sistema público.

5. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, notadamente o risco grave ou mora ilegal, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quebra da ordem cronológica de fila de espera em exames ou procedimentos do SUS exige a comprovação inequívoca de urgência ou emergência médica.

Dispositivos relevantes citados: § 1º do art. 2º da Lei Federal n. 8.080/1990; inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil; arts. 2º, 37 e 196 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 74.121/GO, rel. Min. Sergio Kukina, j. 05.05.2025;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LYAN ALVES MAGALHÃES VIEIRA, pugnando pela reforma da sentença (id 12278714) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação ordinária com pedido de obrigação de fazer”, julgou improcedente a pretensão autoral que visava compelir o Ente Público à realização de exame de ressonância magnética de pescoço e ao fornecimento de tratamentos subsequentes.

Em suas razões recursais (id 12278716), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) o direito à saúde é garantia fundamental indisponível e dever do Estado; (ii) a prova pericial produzida pelo NatJus confirmou a necessidade clínica do exame para elucidação diagnóstica; (iii) a demora injustificada no agendamento administrativo fere a dignidade da pessoa humana; e (iv) a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id 12278719), sob o argumento de ausência de urgência médica e necessidade de observância da fila do Sistema Único de Saúde (SUS). Informação posterior acerca da realização do exame em 21/05/2024 (id 14681541).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000882-63.2023.8.08.0003

APELANTE: LYAN ALVES MAGALHÃES VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pleito de obrigação de fazer consistente na realização de exame diagnóstico de ressonância magnética de pescoço, fundamentando-se na ausência de urgência médica e na regularidade do atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS).

Pois bem.

Ab initio, é imperioso destacar que o ordenamento jurídico pátrio, ao regulamentar o dever estatal de prestar assistência à saúde, estabelece, por meio da Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que as ações e serviços devem ser desenvolvidos de modo a garantir o acesso universal e igualitário (artigo 2º, § 1º).

Consectariamente, a intervenção do Poder Judiciário na seara das políticas públicas de saúde deve ser pautada pela excepcionalidade, exigindo-se a demonstração inequívoca de recusa administrativa arbitrária ou de mora desarrazoada que coloque em risco a integridade do paciente.

No caso em apreço, o caderno processual revela que o exame de ressonância magnética de pescoço foi solicitado em 08/11/2023 e efetivado administrativamente em 21/05/2024, junto ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Conquanto a parte apelante sustente a imperiosidade de um atendimento imediato, o acervo probatório — notadamente a Nota Técnica do NatJus nº 182288 e o parecer da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) — é uníssono ao concluir que o quadro clínico apresentado, embora demande elucidação diagnóstica, não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina.

Nesse diapasão, a pretensão de obter prioridade absoluta no agendamento, sem o amparo de prova pericial de urgência, configura nítida tentativa de burla à fila de espera do SUS, violando o princípio da isonomia em detrimento de outros cidadãos que aguardam em situações clínicas de igual ou maior gravidade.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que a ausência de prova pré-constituída de urgência obsta o reconhecimento de direito líquido e certo à quebra da ordem cronológica de atendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. FILA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não comprovada a urgência que dá azo à quebra da fila de espera para tratamento médico, por meio de prova pré-constituída, não há falar em inobservância de direito líquido e certo, descabendo dilação probatória, na via mandamental, para exame do caso concreto. " ( , relator Ministro Precedentes AgInt no RMS n. 71.397/GO Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de ). Nesse 6/11/2023 mesmo sentido: , relator Ministro AgInt no RMS n. 73.538/GO Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de ). 10/10/2024 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 74121 (e-Doc 47131260) | 2024/0284828-5, Primeira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: SERGIO KUKINA. Publicado em 05/05/2025.)

Destarte, sob o prisma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tem-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de risco grave ou mora ilegal capaz de justificar a preterição administrativa.

A realização do exame em tempo compatível com a organização da rede pública de saúde, aliada à ausência de perigo de dano imediato, impõe a manutenção integral da decisão guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.